Tribunal: STJ
Processo: 0017016-93.2016.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621255 - BA(2024/0109043-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AMAURI FIGUEIREDO LEAL - BA012987
ANDRÉA NEVES REBELLO - ES004338
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO - BA034322
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES - BA020451
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA - BA023909
EZIO PEDRO FULAN - BA001089S
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CÍCERO ÂNGELO DA COSTA - BA012500
VALTERNAN PINHEIRO PRATES - BA014040
AGRAVADO
: ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR - BA001020
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS.
INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO
DO CPC. INTERRUPÇÃO DO
ART. 1.022
PRAZO RECURSAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
OFENSA À COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA No 284/STF.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de
outros recursos, exceto nos casos em que forem intempestivos,
manifestamente incabíveis ou não indicarem a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado.
2. No caso, houve interrupção do prazo para a interposição do recurso
especial, pois os embargos de declaração indicaram a existência de
omissão e obscuridade, não são intempestivos nem manifestamente
incabíveis.
3. A simples indicação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
desacompanhada da necessária fundamentação que lhe dê respaldo, atrai,
por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
4. O entendimento desta Corte é no sentido de que a interpretação do
título judicial para definir o seu alcance e a sua extensão não ofende a
coisa julgada.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido e provido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55547830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ecc3e97e-fd43-4640-bbea-02c6f1282aea

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ecc3e97e-fd43-4640-bbea-02c6f1282aea

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621255 - BA(2024/0109043-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AMAURI FIGUEIREDO LEAL - BA012987
ANDRÉA NEVES REBELLO - ES004338
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO - BA034322
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES - BA020451
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA - BA023909
EZIO PEDRO FULAN - BA001089S
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CÍCERO ÂNGELO DA COSTA - BA012500
VALTERNAN PINHEIRO PRATES - BA014040
AGRAVADO
: ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR - BA001020
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS.
INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO
DO CPC. INTERRUPÇÃO DO
ART. 1.022
PRAZO RECURSAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
OFENSA À COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA No 284/STF.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de
outros recursos, exceto nos casos em que forem intempestivos,
manifestamente incabíveis ou não indicarem a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado.
2. No caso, houve interrupção do prazo para a interposição do recurso
especial, pois os embargos de declaração indicaram a existência de
omissão e obscuridade, não são intempestivos nem manifestamente
incabíveis.
3. A simples indicação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
desacompanhada da necessária fundamentação que lhe dê respaldo, atrai,
por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF.
4. O entendimento desta Corte é no sentido de que a interpretação do
título judicial para definir o seu alcance e a sua extensão não ofende a
coisa julgada.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido e provido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54652794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: e52aa7fb-ba99-41f6-b921-84a4851dab42

Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que não conheceu do recurso especial em razão de sua intempestividade (e-STJ fls.
).
1.439/1.444
Em suas razões (e-STJ fls.
), a parte agravante alega que o
1.447/1.457
recurso especial é tempestivo, visto que "é pacífica a jurisprudência dessa Corte
Cidadã que os embargos de declaração opostos tempestivamente, ainda que não
" (e-STJ fl. 1.455).
conhecidos, suspendem o prazo para interposição do recurso especial
Sem contraminuta (e-STJ fls.
).
1.470/1.471
É o relatório.
VOTO
A controvérsia debatida no agravo restringe-se à tempestividade do recurso
especial.
Na decisão de admissibilidade do recurso especial, na origem (e-STJ fls.
719-720), restou consignado:
"Da análise dos autos, nota-se que o Recurso Especial encontra-se
intempestivo, com efeito, observa-se da leitura deste caderno processual, que
o Acórdão impugnado, id-11276731, foi disponibilizado no dia 06/04/2017
(quinta-feira), considerando publicado no dia
(sexta-feira).
07/04/2017
O Recorrente, opôs embargos de declaração, id-11276730,
advindo o acórdão, id-11276755, que não conheceu do Recurso, ementado
nos seguintes termos:
(...)
Após o referido Acórdão, o recorrente, interpôs o presente Recurso
Especial, id-11276759, tendo sido protocolado no dia 06/11/2017,
(segunda-feira).
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
pacífico de que os embargos de declaração não conhecidos não interrompe
nem suspende o prazo recursal.
(...)
Assim, uma vez que os embargos de declaração não foram
conhecidos, conclui-se que estes não tiveram o condão de interromper nem
suspender o prazo para o manejo do Recurso Especial.
Dessa maneira, ao protocolar a petição de Recurso Especial, id-
11276759, em
(segunda-feira), o recorrente o fez,
06/11/2017,
evidentemente, a destempo.
Nessa compreensão, em face da intempestividade e, com arrimo
no artigo 1.030, inciso V, do Código de Ritos, inadmito presente Recurso
Especial" (e-STJ fls.
).
1.439/1.444

No caso, os embargos de declaração opostos não foram conhecidos pelo
Tribunal de origem, por entender que são manifestamente incabíveis em virtude do
intuito infringente.
Oportuno destacar os seguintes trechos:

"Pois bem. Não conheço do recurso em tela, por ausência de
dialeticidade recursal.
Com efeito. Compulsando os autos, denota-se que a tese jurídica
ventilada no presente recurso destoa do conteúdo encartado no acórdão
embargado. Vale dizer, o recurso ao invés de rebater o teor do
pronunciamento judicial recorrido, repete os mesmos argumentos que foram
mencionados no seu recurso de agravo de instrumento, conforme restou
consignado no relatório e ao manusear a peça declaratória.
É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de
que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada,
expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma. Assim, por
Documento eletrônico VDA54652794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: e52aa7fb-ba99-41f6-b921-84a4851dab42

exemplo, dispunham os artigos 514, II, na apelação, os artigos 524, 1 e II, e
523, $3o, nos agravos de instrumento e retidos, e o artigo 536, in fine, nos
embargos de declaração, todos do
matéria análoga a
CPC/1973,
mencionada nos arts. 1.010 e 1.016 do atual Código de Ritos.
(...)
Assim, a hipótese dos autos atrai a aplicação, mutatis mutandis,
do enunciado da Súmula 182 do STJ: 'É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada'"(e-STJ fls.
).
1.266/1.268

Contudo, conforme se observa dos autos, os embargos de declaração
opostos às e-STJ fls.
suscitaram a existência de omissões no acórdão,
1.212/1.217
como se verifica, a título exemplificativo, do seguinte trecho:
"Pois bem, data venia, não houve manifestação específica dessa
C. Câmara em relação às questões acima destacadas, notadamente em
relação aos dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais, omissão essa
que, concessa venia, pretende aqui ver sanada, o que se requer" (e-STJ fl.
1.215).

Sendo assim, ainda que o acórdão tenha utilizado a expressão "não conheço
" (e-STJ fl. 1.268), houve interrupção do prazo para a interposição do
dos embargos
recurso especial, pois a hipótese não é de embargos de declaração intempestivos nem
manifestamente incabíveis, além de ter indicado a existência de omissão.
Portanto, o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, como se vê dos seguintes precedentes:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA O RECURSO SUBSEQUENTE. ACÓRDÃO
EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Os embargos de declaração interrompem o prazo para
interposição de outros recursos, exceto nos casos em que forem
intempestivos, manifestamente incabíveis ou não indicarem a
existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
julgado embargado. Precedentes.
2. Recurso especial provido"
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.210.086/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se).
25/8/2025,
29/8/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. D AGRAVO
INTERNO PROVIDO EM PARTE.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos
essenciais da controvérsia em exame.
2. A tempestiva oposição de embargos de declaração interrompe o
prazo para outros recursos, ainda que venham a ser rejeitados por
terem propósito infringente.
3. Agravo interno provido em parte."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 2.524.896/SP,
TERCEIRA TURMA, DJEN
- grifou-se)
8/5/2025

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPITAL MUNICIPAL.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO.
Documento eletrônico VDA54652794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: e52aa7fb-ba99-41f6-b921-84a4851dab42

NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMPESTIVIDADE
CERTIFICADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os
embargos de declaração, ainda que não conhecidos, mas
tempestivos, interrompem o prazo para interposição de recurso.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro TEODORO SILVA
AREsp 2.556.728/RJ,
SANTOS, SEGUNDA TURMA, DJEN
- grifou-se)
20/5/2025

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA PARTE AGRAVADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE DO SUBSEQUENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A tempestiva oposição de embargos de declaração, ainda que venham a
ser rejeitados por terem propósito infringente, interrompe o prazo para outros
recursos.
2. É aplicável apenas a casos excepcionais, o entendimento
jurisprudencial do STJ é de que 'somente a oposição de embargos de
declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo
(AgInt no
para oposição de outros recursos'
AREsp 2.495.230/MS,
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2024,
DJe de
.
29/5/2024)
3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está
dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior.
4. Agravo interno provido, para dar provimento ao recurso especial."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp 2.161.342/SP,
QUARTA TURMA, DJEN
- grifou-se)
20/12/2024

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO.
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR DEVIDO.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO RESTRITA. DÚVIDA
OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. IMPRECISÃO DO ATO JUDICIAL. FORMA E
CONTEÚDO. NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. DETERMINAÇÃO
DE EXTINÇÃO DO FEITO NO DISPOSITIVO. INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO.
CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE.
(...)
3. Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo
para
outros
recursos
quando
intempestivos,
manifestamente
incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação
de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de
vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade
Precedentes.
ou erro material).
(...)
9. Recurso especial conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que,
superado o não conhecimento do recurso, prossiga no seu julgamento, como
bem entender de direito."
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 2.092.982/RS,
DJe
- grifou-se)
30/10/2023

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
SUPRIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL. EFEITO
INTERRUPTIVO. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE.
1. Cabíveis embargos de declaração para suprir omissão do acórdão.
2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente
integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença
Documento eletrônico VDA54652794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: e52aa7fb-ba99-41f6-b921-84a4851dab42

de um dos vícios do
do Código de Processo
cuja correção
art. 535
Civil/1973,
importe alterar a conclusão do julgado.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de
declaração interrompem o prazo para interposição de outros
recursos, exceto nos casos em que não conhecidos por Precedentes. intempestividade.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes."
(EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 708.141/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe
- grifou-se)
13/5/2016

Desse modo, entendo ser caso de ultrapassar a intempestividade do recurso
para novo exame de admissibilidade.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a" e "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS
SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL -
DO
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA.
ART. 23
CPC/73.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONEHCIDO E IMPROVIDO" (e-STJ fl. 1.218).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.263-
1.264).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.272-1.300), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 489, § 1o, e 1.022, II,
do Código de Processo Civil de 2015 e 48, 467 e 509 do Código de Processo Civil
de 1973.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não se manifestou acerca do art. "49, §3o, da Lei 11.101/2005,
atinente à não sujeição à Recuperação Judicial dos créditos garantidos por cessão
" (e-STJ fl. 1.283).
fiduciária de direitos creditórios
Afirma que o acórdão recorrido teria desconsiderado que, em litisconsórcio
simples,
, e
"os atos e as omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros"
defende a
do acórdão proferido no AI no 0022077-
inexistência/ineficácia
66.2015.8.05.0000 em relação ao Banco do Brasil, que não integrou o polo passivo
daquele recurso.
Aduz que o objeto do Agravo de Instrumento no
0022077-
66.2015.8.05.0000 era a divisão da verba honorária, se em cotas iguais ou
proporcionais, e que a decisão proferida atribuiu a maior quota ao Banco do Brasil,
sem que ele tivesse figurado no agravo como recorrido.
Argumenta, ainda, que a decisão que determinou a responsabilidade
proporcional pelos honorários advocatícios violou a coisa julgada formada no REsp no
1.325.164, a qual fixou honorários sucumbenciais em R$ 3.000.000,00 sem
determinar rateio proporcional entre os executados.
Contrarrazões apresentadas por Antônio Maria Porpino Peres Junior às e-
STJ fls.
e contrarrazões apresentadas por Banco do Nordeste do Brasil
1.365/1.374
(e-STJ fls.
).
S/A
1.345/1.362
A insurgência não merece prosperar.
No caso, observa-se que a parte recorrente sustentou a tese de negativa de
prestação jurisdicional ao argumento de que o Tribunal de origem não se manifestou
Documento eletrônico VDA54652794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: e52aa7fb-ba99-41f6-b921-84a4851dab42

acerca do art. "49, §3o, da
atinente à não sujeição à Recuperação
Lei 11.101/2005,
" (e-STJ fl.
Judicial dos créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios
1.283).
Contudo, referido artigo nem sequer foi objeto das razões dos embargos de
declaração opostos às e-STJ fls.
e seu conteúdo não está relacionado à
1.212/1.217
discussão dos autos.
Extrai-se, portanto, que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada sem respaldo nos autos, de forma genérica.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos
ao acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
Assim, não tendo a recorrente demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
SÚMULA 284/STF.
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa,
pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica
nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento
CPC/2015,
do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.174.617/CE,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Consoante a jurisprudência firmada nesta Corte, a legislação vigente (art.
932 do

Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar
CPC/15 c/c
Documento eletrônico VDA54652794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: e52aa7fb-ba99-41f6-b921-84a4851dab42

monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de
recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio
da colegialidade.
2. A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do
se deu
CPC/15
de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do
recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.
Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a viabilidade da ação
rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe violação direta da
literalidade da norma jurídica. Ademais, o erro de fato que enseja a
propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má
apreciação da prova, mas, sim, o que decorre da ignorância de determinada
prova, diante da desatenção do julgador na apreciação dos autos. Incidência
da Súmula 83/STJ.
3.1. Outrossim, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da ausência dos
requisitos legais para a procedência da ação rescisória, no caso em análise,
demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula
7 desta Corte Superior.
4. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.006.960/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
12/12/2022,
16/12/2022

De outro lado, a controvérsia acerca da responsabilidade pelo pagamento
dos honorários advocatícios foi dirimida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:

"Tal posicionamento foi firmado em razão do Colendo Superior
Tribunal de Justiça não ter definido expressamente a divisão proporcional
dos honorários sucumbenciais de acordo com o interesse de cada um dos
litisconsortes (Banco do Brasil
Banco do Nordeste do Brasil
e
S/A,
S/A
Bradesco
) na ação de falência, cuja situação se deu no Instrumental
S/A
acima citado, o que afasta a solidariedade arguida pelo Agravante,
consoante se vê do
do
(atual
do
): 'A
art. 896
CC/1916
art. 265
CC/2002
solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes'.
Vale dizer, à época da publicação do acórdão pelo Superior
Tribunal de Justiça em 03.02.2014 e da propositura da execução provisória
(fls.
) incidia o artigo 23 do
(artigo 87
.
40/43
CPC/73
CPC/2015)
Tanto é verdade que o próprio Agravante afirma tal ausência da
solidariedade na peça recursal (f1.20) e na petição acostada no juízo
originário (f1.1.024), ao dizer que aquele instituto necessita de lei ou de
vontade das partes para determinar a repartição igualitária da verba
honorária, fato que só faz reforçar o termo 'proporção' do pagamento dos
honorários encartados no referido dispositivo processual, in verbis:
'concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem
pelas despesas e honorários em proporção'.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, aplicando essa
disposição, já teve oportunidade de deixar assentado o seguinte: Vencidos
na demanda os litisconsortes, não cabe, em principio, atribuir a apenas um
deles a responsabilidade pelo ônus da sucumbência, que devem ser
repartidos entre eles na proporção de suas pretensões (art. 23 do CPC). (
4o Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
REsp 31.481/SP,
no mesmo sentido
4o Turma, rel. Min.
21/11/1994;
Resp 281.331/RJ,
Sálvio de Figueiredo, DJ 24.01.2001; Resp, 1o Turma, rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ
.
20/08/2007)
Portanto, diante dos julgados, a divisão de forma idêntica só
deverá ocorrer quando, pelos elementos dos autos, for impossível quantificar-
se o interesse de cada litisconsorte; todavia, in casu, o interesse restou
delimitado naquele Agravo de Instrumento que afastou, inclusive, o princípio
da solidariedade nos honorários advocatícios.
Dito isso, resta patente que não houve violação da coisa julgada,
mas o adequado enquadramento do termo 'proporção' encartado no artigo 23
Documento eletrônico VDA54652794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: e52aa7fb-ba99-41f6-b921-84a4851dab42

do
pois o silêncio daquela Corte de Justiça por si só afasta tal
CPC/73,
alegação" (e-STJ fls.
).
1.226/1.228

Extrai-se do acórdão recorrido, portanto, que a repartição proporcional da
verba honorária resultou de interpretação do título executivo judicial.
Dessa forma, o entendimento adotado está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que a interpretação do título judicial para
definir o seu alcance e a sua extensão não ofende a coisa julgada. Ademais, rever o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame dos fatos e
das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
CERCEAMENTO
DE
DEFESA,
COISA
JULGADA
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
origem que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação legal,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de demonstração da divergência
jurisprudencial.
2. Trata-se de execução fundada em instrumento particular de promessa de
venda e compra de unidade autônoma. Os embargos à execução foram
rejeitados. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a
sentença e rejeitou embargos de declaração, afirmando a suficiência da
análise da memória de cálculo e da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 11, 86, 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC, tendo em vista omissões e contradições, ausência de
exame de erro na memória de cálculo e negativa de produção de provas; e (ii)
saber se, à luz dos arts. 369, 370, 375 e 378 do CPC, houve cerceamento de
defesa pelo indeferimento da perícia contábil;
(iii) saber se o acórdão desconsiderou a coisa julgada, em ofensa aos arts.
489, § 1o, III, 503 e 505 do CPC, ao não aplicar o saldo devedor reconhecido
em decisão anterior como valor fixo; e (iv) saber se foi demonstrada a
divergência jurisprudencial nos moldes da alínea c do inciso III do art. 105
da Constituição Federal.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou
as teses relevantes, examinou a memória de cálculo e a coisa julgada e
rejeitou omissões e contradições, em conformidade com os arts. 489 e 1.022
do CPC.
2. Não há cerceamento de defesa: o indeferimento da perícia, diante da
suficiência da prova documental, está amparado no
do CPC. A
art. 370
revisão da pertinência probatória é obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Não há violação da coisa julgada: o saldo reconhecido em 2012 constitui
base sujeita à atualização por juros e correção monetária
A
contratual/legal.
alteração do entendimento demandaria reexame de cláusulas contratuais e
a interpretação do título, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Não se comprovou o dissídio jurisprudencial: faltou cotejo analítico e
demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
3. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: '1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão aprecia, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais,
nos termos dos arts. 489 e 1.022 da Lei n. 13.105/2015.
2. O indeferimento de prova pericial por desnecessidade é legítimo, nos
termos do
da
sendo vedado o reexame do
art. 370
Lei n. 13.105/2015,
Documento eletrônico VDA54652794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: e52aa7fb-ba99-41f6-b921-84a4851dab42

conjunto probatório em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. A
interpretação do título judicial para definir alcance e extensão não viola a
coisa julgada, e sua revisão demanda reexame de cláusulas contratuais e de
provas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. O dissídio jurisprudencial exige
confronto analítico com demonstração de similitude fática, sob pena de não
conhecimento do recurso pela alínea c'.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 86, 369, 370, 375, 378, 489,
§ 1o, III e IV, 1.022, parágrafo único, II, 1.025, 503 e 505.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 381; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.781.470/RJ,
Turma, julgado em 1o/
; STJ, AgInt no
7/2024
AREsp n. 2.135.804/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
12/8/2024;
AREsp n. 1.283.053/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/4/2020;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.870.557/GO,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

21/9/2020;
relator Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.939.707/PR,
STJ, AgInt no
relator Ministro João
15/8/2022;
AREsp n. 2.197.374/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
"
23/6/2025
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.490.075/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
COISA
JULGADA.
PREQUESTIONAMENTO.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REVISÃO DE FATOS E
SÚMULA 83/STJ.
PROVAS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
2. Em recurso especial, alegou-se a violação aos arts. 313 do Código Civil e
503, 507, 508, 515, I, 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. A decisão recorrida entendeu que as razões do recurso especial foram
apresentadas de forma genérica, com mera alusão a dispositivos legais,
atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial em que
se alega, especialmente, a violação a dispositivos legais em virtude de o
Tribunal de origem ter conferido interpretação a um título judicial,
reconhecendo que o adimplemento de uma obrigação de fazer satisfaz a
condenação, atende aos requisitos de admissibilidade.
III. Razões de decidir
5. O prequestionamento explícito ou implícito é requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial, conforme entendimento consolidado na
Súmula 282/STF.
6. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme Súmulas 282
e 356/STF.
7. Em relação aos dispositivos legais prequestionados (artigos 503 e 508 do
Código de Processo Civil), o Acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, que é no sentido de que a interpretação do título
judicial para definir o seu alcance e a sua extensão não ofende a coisa
julgada - óbice da Súmula n. 83/STJ.
8. Rever a interpretação conferida pelas instâncias ordinárias ao título
judicial exige o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo em recurso especial não conhecido"
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.890.840/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE SALDO DE
RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
TRANSAÇÃO.
DESLIGAMENTO
POSTERIOR
DA
ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DEFICIÊNCIA
Documento eletrônico VDA54652794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: e52aa7fb-ba99-41f6-b921-84a4851dab42

DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284
DO STF. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
1. Não houve a demonstração, clara e precisa, da necessidade de reforma do
acórdão recorrido, o que impede compreender a exata medida da
controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n. 284 do STF, por analogia.
2. Modificar o entendimento do acórdão recorrido quanto ao alcance e
interpretação do título judicial, especialmente no que se refere aos
legitimados para executarem a sentença coletiva, da forma como trazida no
apelo nobre, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7 do
STJ.
3. O acórdão recorrido não merece provimento porque, nos termos da tese
firmada em recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, em havendo
transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da
indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação
de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio
jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante (
Rel.
REsp 1.551.488/MS,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/6/2017,
DJe 1o/
).
8/2017
4. Recurso especial não provido"
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.930.258/DF,
julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
Portanto, o recurso especial não deve ser conhecido.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo, para afastar a
intempestividade do recurso especial e, em novo exame, não conheço do recurso
especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:43
Código de Controle do Documento: e52aa7fb-ba99-41f6-b921-84a4851dab42

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.621.255 / BA
Número Registro: 2024/0109043-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00170169320168050000
0017016932016805000050000
0017016932016805000050001
00324673420118050001
170169320168050000
17016932016805000050000
17016932016805000050001 324673420118050001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : AMAURI FIGUEIREDO LEAL - BA012987
ANDRÉA NEVES REBELLO - ES004338
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES - BA020451
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO - BA034322
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : CAROLINA MEDRADO PEREIRA BARBOSA - BA023909
EZIO PEDRO FULAN - BA001089S
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANTÔNIO CÍCERO ÂNGELO DA COSTA - BA012500
VALTERNAN PINHEIRO PRATES - BA014040
AGRAVADO
: ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR - BA001020
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55527084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:46
Código de Controle do Documento: 87d83c45-a9c3-4f97-922c-6b78496c19e3

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:46
Código de Controle do Documento: 87d83c45-a9c3-4f97-922c-6b78496c19e3